Tribunal: TJMT
Processo: 1021138-70.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021138-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), LAIS IARA COELHO PHILIPPI - CPF: 023.671.581-00 (APELADO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC - ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
PROPORCIONAL -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cerne da demanda refere-se a cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor

No caso, apesar do aluno possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrado de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Editora e Distribuidora Educacional S.A. incorporadora da IUNI Unic Educacional S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer no 1021138-70.2018.8.11.0041
movida
por
Laís Iara Coelho Philippi
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para
declarar

a inexistência do débito inerente ao contrato da autora, bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de dano moral
, além do pagamento das custas e despesas processuais e honorarios de sucumbência fixado em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a apelante alega, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual, em decorrência do litisconsórcio passivo necessário do Ministério da Educação – MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

No mérito, assevera sobre a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, bem como a inexistência da ilegalidade efetivada pelo FNDE ao impor limitação de valores a serem financiados, pleiteando o reconhecimento da cobrança por previsão no contrato do FIES, que decorrem da diferença de

mensalidades não financiadasa pelo FIES.

Assevera sobre a não observância da aplicação da Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e reajustes, em frontal violação ao princípio da livre iniciativa e afronta à autonomia universitária. Por fim, aduz sobre a inexistência de ato ilícito apto a ensejar o dano moral. Neste ponto, pede, subsidiariamente, caso mantida a condenação, pela redução do
quantum
, ante a ausência de proporcionaldiade e razoabilidade.

A apelada apresentou contrarrazões no ID n. 112748656, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de
declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer proposta em face de Iuni Unic Educacional Ltda., objetivando o reconhecimento da inexistência de valores a serem pagos pela autora, estudante do curso de medicina, referente a diferenças de mensalidade do contrato de prestação de serviço educacional.

Narrou a autora, que
ingressou em 2013 no curso de Medicina ofertado pela instituição de ensino, sendo beneficiada pelo recurso do FIES em 100% (cem por cento) do valor da mensalidade, sem qualquer valor excedente.

Disse que o primeiro contrato do referido financiamento passou a vigorar em 07.03.13, com duração inicial de 12 (doze) meses, sendo aditado nos mesmos termos até o ano de 2018, e que apesar da existência do referido financiamento, a instituição de ensino

passou a cobrar valores a partir do ano letivo 2018, a título de

adicionais de mensalidades além do estabelecido pelo referido programa e sem qualquer parâmetro, posto que o financiamento é sobre o valor total da mensalidade do curso.

Sustentando a ilegalidade da cobrança, requereu a suspensão da exigência e a

devolução do valor cobrado em dobro,

além da

condenação da instituição de ensino em dano moral.

Em sua defesa, a ré assevera que não participa das tratativas entre o aluno e o FNDE para a concessão do financiamento, sustentando que de acordo com o programa FIES, foi estipulado um limite máximo de financiamento para aditamentos e renovação semestral. Ao final, assevera a regularidade das cobranças efetuadas, pois refletem a diferença entre o valor real da semestralidade e o teto estipulado pelo FIES.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou pacialmente procedente os pedidos da autora, declarando a inexistência do débito inerente ao contrato, e condenou

a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por

dano moral, além do pagamento das custas e despesas processuais e honorários de sucumbência fixado em 15% sobre o valor da condenação, cuja decisão foi mantida nos embargos de declaração (Id n. 112748663)

Não concordando com o pronunciamento judicial, recorre a

Editora e Distribuidora Educacional S.A. incorporadora da IUNI Unic Educacional Ltda.

Insurge-se, inicialmente, sustentando, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento
da prorrogação da competência para a Justiça Federal em decorrência do litisconsórcio passivo necessário do MEC e FNDE.

Sabe-se que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE executa as políticas educacionais do Ministério da Educação – MEC, e por esta razão é um mero operador do FIES.

Ademais, a discussão tratada nos autos não se refere à validade ou procedimento de aditamento da renovação semestral dos contratos de financiamento concedido ao apelado pelo FIES, de modo que não há justificativa para incluir o MEC ou FNDE no polo passivo da demanda.

O cerne da questão refere-se à cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NA VIA RECURSAL.

No caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, ao exigir pagamento de valores complementares da autora, mesmo sendo esta beneficiária do financiamento estudantil, no percentual de 100% do valor da mensalidade, portanto desnecessária a participação do FIES no polo passivo e competente a Justiça Estadual.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos à mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.

Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §o11 do CPC/2015)”.
(RAC n. 1015776-53.2019.8.11.0041,
4a
Câmara de Direito Privado.

Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, j. 02.02.22 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXTENÇÃO DA BOLSA INCENTIVO – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) não ocupa o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum.

Por envolver relação de consumo, o termo inicial da prescrição inicia-se com o conhecimento da violação do direito, ou seja, quando a autora teve conhecimento da existência do benefício após a conclusão do curso, contados 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC.

Conforme entendimento dominante desta Corte de Justiça, “À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu. Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a autora à restituição de tais valores
” (art. 85, §11, do CPC)”

RAC 1026067-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 13.10.2021)

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

No mérito, a questão posta cinge-se em aquilatar a legalidade da cobrança de diferenças a título de mensalidade de acadêmica beneficiada com cobertura de 100% do curso de Medicina, pelo FIES.

Inicialmente,
mister
se faz constar o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos do art. 2o e 3o do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pelo apelado na qualidade de destinatário final.

Sobre o tema, já proferi decisão:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC
– MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – ICLUSÃO DO NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serivço pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastro do SPC/SERASA.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.”
(TJMT, RAC 1001589-57.2019.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021)

No caso em apreço, apesar da tese da apelante sobre a ilegalidade efetivada pelo FNDE ao impor limitação de valores a serem financiados, restou incontroverso que o contrato firmado entre a apelada e o FNDE, em 2013, para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso de Medicina, prevê na Clausula Terceira, crédito na importância
R$485.910,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil novecentos e dez reais), que corresponde ao valor financiado para o 1o semestre de 2013, R$32.394,00 (tinta e dois mil trezentos e noventa e quatro reais), acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso e adicionado de 25,00% (vinte e cinco por cento), R$97.182,00 (noventa e sete mil cento e oitenta e dois reais) para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso. E no parágrafo primeiro da referida Cláusula Terceira restou consignado que o valor da mensalidade financiada corresponde a 100% do valor fixado pela Instituição de Ensino Superior – IES para o 1o semestre de 2013 do curso em que s autora estava matriculada.

Em análise, ainda, das particularidades do crédito firmado e seu limite global, extrai-se dos parágrafos 3o e 5o, da citada Cláusula Terceira,
que será admitido o aumento do valor constante do
caput
desta Cláusula, assim como o de pagamento de encargos educacionais financiados por intermédio do contrato
,
in verbis
:

“
PARÁGRAFO TERCEIRO
- Quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com prévia autorização do Agente Operador do FIES,
será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula por meio de solicitação formal
do(a) FINANCIADO(A) e mediante assinatura de termo aditivo a este Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO
– O pagamento à entidade mantenedora da IES, relativo aos encargos educacionais financiados por intermédio do presente Contrato, será providenciado pelo Agente Operador do FIES.”

Além disso, a Cláusula Quarta dispõe a respeito do percentual do financiamento, confira:

“CLÁUSULA QUARTA - DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO – O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste Contrato e seus aditamentos.”

Após breve análise contratual, em que pese a tese da apelante, tenho que o aluno não deve suportar diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, isso porque o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.

De mais a mais, a discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que deve ser tratada entre a IES e a FNDE. Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa
”. (TJMT, Rac. n. 10148731820198110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. de Direito Privado, j. 14.04.21 - destaquei).

A instituição de ensino ao acatar o financiamento, anuiu com as normas regulamentadoras do fundo, sendo indevido repasse ao aluno de eventuais diferenças de valores.

Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode prejudicar o aluno, tampouco obstar o sonho da graduação.

Para arrematar a questão, a Lei 10260/2001 que instituiu o programa de financiamento, estabelece que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso, veja-se:

“
Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.

(...)

Art. 4o-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Assim, conforme mencionado, a apelante possuía ciência das normas regulamentadoras do financiamento, e aceitou a apelada como beneficiária do programa em 100% ainda em 2013, sendo indevido o repasse da diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor das mensalidades que pratica.

Digo isso, porque foi reconhecido pela MMa Juíza ao proferir a r. sentença que:

“Sabe-se que o acadêmico que inicialmente contrata o percentual de 100% de bolsa estudantil para o custeio do curso, sente-se plenamente seguro de que haverá o cumprimento do contrato com o pagamento integral das parcelas e subsequentes aditamentos semestrais.

Ora, no momento em que se assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.

Nos termos do art. 1o, § 3o, I da Portaria Normativa no. 03/2009 do MEC:

Art. 1o As instituições de ensino superior não gratuitas que desejarem participar do processo de concessão de financiamento do FIES aos estudantes ocupantes das bolsas parciais do ProUni e das bolsas complementares referidas na Portaria Normativa MEC no 1, de 31 de março de 2008, efetuado em observância ao disposto nos incisos I e II do art. 4o da Portaria Normativa MEC no 2, de 31 de março de 2008, deverão firmar o Termo de Adesão constante no Anexo I desta Portaria, por meio de suas mantenedoras, independentemente de já ter havido adesão anterior a quaisquer processos seletivos do FIES.

§ 3o A emissão do Termo de Adesão referente ao processo de concessão de financiamento referido no caput:

I -
implica a anuência da instituição de ensino superior quanto à contratação de financiamento junto ao FIES de todos os estudantes nela matriculados beneficiários de bolsas parciais do ProUni e de bolsas complementares que optarem por contratar o referido financiamento;
(destaquei)

Desta feita, não pode o autor ser prejudicado com a responsabilização dos pagamentos de eventual diferença de valores lançados indevidamente pela ré sob a alegação de que o órgão público federal repassa valor a menos para a instituição de ensino.

Ademais, como consumidor, o autor teria ainda o direito de ser previamente avisado no ato da contratação que haveria valores residuais a serem cobrados, de forma a lhe garantir informações claras e objetivas quanto ao cumprimento do contrato, fato este não demonstrado pela ré nos autos”
(Id. 112748656)

Nesse sentido, colaciono julgado recente desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – COBRANÇA RELATIVA À SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação. Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.”
(RAC n. 1002286-81.2019.811.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.21).

Visto isso, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, resta evidente, repiso, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que a apelada,
apesar de possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrada de forma indevida pela apelante, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando, o mero dissabor
como pretende a recorrente.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da instituição de ensino e o dano sofrido pela apelada.

Assim, com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14, do CDC,
verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal, destaca-se o dever de indenizar em caso semelhante,
verbis
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA – MÉRITO –
ALUNA DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO.

Verificado no caso concreto que a autora obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social à aluna
.”
(
RAC n. 1016401-87.2019.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.05.2021 – negritei)

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, considerando o grau de responsabilidade das recorrentes frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo autor/recorrido, entendo que deve ser mantida a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de
declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer proposta em face de Iuni Unic Educacional Ltda., objetivando o reconhecimento da inexistência de valores a serem pagos pela autora, estudante do curso de medicina, referente a diferenças de mensalidade do contrato de prestação de serviço educacional.

Narrou a autora, que
ingressou em 2013 no curso de Medicina ofertado pela instituição de ensino, sendo beneficiada pelo recurso do FIES em 100% (cem por cento) do valor da mensalidade, sem qualquer valor excedente.

Disse que o primeiro contrato do referido financiamento passou a vigorar em 07.03.13, com duração inicial de 12 (doze) meses, sendo aditado nos mesmos termos até o ano de 2018, e que apesar da existência do referido financiamento, a instituição de ensino

passou a cobrar valores a partir do ano letivo 2018, a título de

adicionais de mensalidades além do estabelecido pelo referido programa e sem qualquer parâmetro, posto que o financiamento é sobre o valor total da mensalidade do curso.

Sustentando a ilegalidade da cobrança, requereu a suspensão da exigência e a

devolução do valor cobrado em dobro,

além da

condenação da instituição de ensino em dano moral.

Em sua defesa, a ré assevera que não participa das tratativas entre o aluno e o FNDE para a concessão do financiamento, sustentando que de acordo com o programa FIES, foi estipulado um limite máximo de financiamento para aditamentos e renovação semestral. Ao final, assevera a regularidade das cobranças efetuadas, pois refletem a diferença entre o valor real da semestralidade e o teto estipulado pelo FIES.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou pacialmente procedente os pedidos da autora, declarando a inexistência do débito inerente ao contrato, e condenou

a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por

dano moral, além do pagamento das custas e despesas processuais e honorários de sucumbência fixado em 15% sobre o valor da condenação, cuja decisão foi mantida nos embargos de declaração (Id n. 112748663)

Não concordando com o pronunciamento judicial, recorre a

Editora e Distribuidora Educacional S.A. incorporadora da IUNI Unic Educacional Ltda.

Insurge-se, inicialmente, sustentando, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento
da prorrogação da competência para a Justiça Federal em decorrência do litisconsórcio passivo necessário do MEC e FNDE.

Sabe-se que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE executa as políticas educacionais do Ministério da Educação – MEC, e por esta razão é um mero operador do FIES.

Ademais, a discussão tratada nos autos não se refere à validade ou procedimento de aditamento da renovação semestral dos contratos de financiamento concedido ao apelado pelo FIES, de modo que não há justificativa para incluir o MEC ou FNDE no polo passivo da demanda.

O cerne da questão refere-se à cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NA VIA RECURSAL.

No caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, ao exigir pagamento de valores complementares da autora, mesmo sendo esta beneficiária do financiamento estudantil, no percentual de 100% do valor da mensalidade, portanto desnecessária a participação do FIES no polo passivo e competente a Justiça Estadual.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos à mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.

Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §o11 do CPC/2015)”.
(RAC n. 1015776-53.2019.8.11.0041,
4a
Câmara de Direito Privado.

Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, j. 02.02.22 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXTENÇÃO DA BOLSA INCENTIVO – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) não ocupa o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum.

Por envolver relação de consumo, o termo inicial da prescrição inicia-se com o conhecimento da violação do direito, ou seja, quando a autora teve conhecimento da existência do benefício após a conclusão do curso, contados 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC.

Conforme entendimento dominante desta Corte de Justiça, “À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu. Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a autora à restituição de tais valores
” (art. 85, §11, do CPC)”

RAC 1026067-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 13.10.2021)

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

No mérito, a questão posta cinge-se em aquilatar a legalidade da cobrança de diferenças a título de mensalidade de acadêmica beneficiada com cobertura de 100% do curso de Medicina, pelo FIES.

Inicialmente,
mister
se faz constar o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos do art. 2o e 3o do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pelo apelado na qualidade de destinatário final.

Sobre o tema, já proferi decisão:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC
– MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – ICLUSÃO DO NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serivço pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastro do SPC/SERASA.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.”
(TJMT, RAC 1001589-57.2019.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021)

No caso em apreço, apesar da tese da apelante sobre a ilegalidade efetivada pelo FNDE ao impor limitação de valores a serem financiados, restou incontroverso que o contrato firmado entre a apelada e o FNDE, em 2013, para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso de Medicina, prevê na Clausula Terceira, crédito na importância
R$485.910,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil novecentos e dez reais), que corresponde ao valor financiado para o 1o semestre de 2013, R$32.394,00 (tinta e dois mil trezentos e noventa e quatro reais), acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso e adicionado de 25,00% (vinte e cinco por cento), R$97.182,00 (noventa e sete mil cento e oitenta e dois reais) para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso. E no parágrafo primeiro da referida Cláusula Terceira restou consignado que o valor da mensalidade financiada corresponde a 100% do valor fixado pela Instituição de Ensino Superior – IES para o 1o semestre de 2013 do curso em que s autora estava matriculada.

Em análise, ainda, das particularidades do crédito firmado e seu limite global, extrai-se dos parágrafos 3o e 5o, da citada Cláusula Terceira,
que será admitido o aumento do valor constante do
caput
desta Cláusula, assim como o de pagamento de encargos educacionais financiados por intermédio do contrato
,
in verbis
:

“
PARÁGRAFO TERCEIRO
- Quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com prévia autorização do Agente Operador do FIES,
será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula por meio de solicitação formal
do(a) FINANCIADO(A) e mediante assinatura de termo aditivo a este Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO
– O pagamento à entidade mantenedora da IES, relativo aos encargos educacionais financiados por intermédio do presente Contrato, será providenciado pelo Agente Operador do FIES.”

Além disso, a Cláusula Quarta dispõe a respeito do percentual do financiamento, confira:

“CLÁUSULA QUARTA - DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO – O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste Contrato e seus aditamentos.”

Após breve análise contratual, em que pese a tese da apelante, tenho que o aluno não deve suportar diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, isso porque o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.

De mais a mais, a discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que deve ser tratada entre a IES e a FNDE. Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa
”. (TJMT, Rac. n. 10148731820198110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. de Direito Privado, j. 14.04.21 - destaquei).

A instituição de ensino ao acatar o financiamento, anuiu com as normas regulamentadoras do fundo, sendo indevido repasse ao aluno de eventuais diferenças de valores.

Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode prejudicar o aluno, tampouco obstar o sonho da graduação.

Para arrematar a questão, a Lei 10260/2001 que instituiu o programa de financiamento, estabelece que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso, veja-se:

“
Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.

(...)

Art. 4o-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Assim, conforme mencionado, a apelante possuía ciência das normas regulamentadoras do financiamento, e aceitou a apelada como beneficiária do programa em 100% ainda em 2013, sendo indevido o repasse da diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor das mensalidades que pratica.

Digo isso, porque foi reconhecido pela MMa Juíza ao proferir a r. sentença que:

“Sabe-se que o acadêmico que inicialmente contrata o percentual de 100% de bolsa estudantil para o custeio do curso, sente-se plenamente seguro de que haverá o cumprimento do contrato com o pagamento integral das parcelas e subsequentes aditamentos semestrais.

Ora, no momento em que se assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.

Nos termos do art. 1o, § 3o, I da Portaria Normativa no. 03/2009 do MEC:

Art. 1o As instituições de ensino superior não gratuitas que desejarem participar do processo de concessão de financiamento do FIES aos estudantes ocupantes das bolsas parciais do ProUni e das bolsas complementares referidas na Portaria Normativa MEC no 1, de 31 de março de 2008, efetuado em observância ao disposto nos incisos I e II do art. 4o da Portaria Normativa MEC no 2, de 31 de março de 2008, deverão firmar o Termo de Adesão constante no Anexo I desta Portaria, por meio de suas mantenedoras, independentemente de já ter havido adesão anterior a quaisquer processos seletivos do FIES.

§ 3o A emissão do Termo de Adesão referente ao processo de concessão de financiamento referido no caput:

I -
implica a anuência da instituição de ensino superior quanto à contratação de financiamento junto ao FIES de todos os estudantes nela matriculados beneficiários de bolsas parciais do ProUni e de bolsas complementares que optarem por contratar o referido financiamento;
(destaquei)

Desta feita, não pode o autor ser prejudicado com a responsabilização dos pagamentos de eventual diferença de valores lançados indevidamente pela ré sob a alegação de que o órgão público federal repassa valor a menos para a instituição de ensino.

Ademais, como consumidor, o autor teria ainda o direito de ser previamente avisado no ato da contratação que haveria valores residuais a serem cobrados, de forma a lhe garantir informações claras e objetivas quanto ao cumprimento do contrato, fato este não demonstrado pela ré nos autos”
(Id. 112748656)

Nesse sentido, colaciono julgado recente desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – COBRANÇA RELATIVA À SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação. Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.”
(RAC n. 1002286-81.2019.811.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.21).

Visto isso, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, resta evidente, repiso, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que a apelada,
apesar de possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrada de forma indevida pela apelante, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando, o mero dissabor
como pretende a recorrente.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da instituição de ensino e o dano sofrido pela apelada.

Assim, com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14, do CDC,
verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal, destaca-se o dever de indenizar em caso semelhante,
verbis
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA – MÉRITO –
ALUNA DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO.

Verificado no caso concreto que a autora obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social à aluna
.”
(
RAC n. 1016401-87.2019.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.05.2021 – negritei)

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, considerando o grau de responsabilidade das recorrentes frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo autor/recorrido, entendo que deve ser mantida a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022